Tribunal: TJDFT
Processo: 0069731-36.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANOS VERÃO, BRESSER E COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REsp 1.1641.167/RS. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Hipótese de cobrança da diferença do percentual aplicado no saldo de conta poupança, a título de correção monetária (expurgos inflacionários), em razão da edição dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor.

2. De acordo com orientação promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.147.595/RS edo REsp 1.107.201/DF, as instituições bancárias têm legitimidade para integrar o polo passivo de relações jurídicas processuais que tenham como objeto o recebimento das diferenças da aplicação de critérios de correção monetária dos valores depositados em contas de poupança decorrentes de "expurgos inflacionários" relativos aos Planos "Bresser", "Verão", "Collor I" e "Collor II".

3. É vintenária a prescrição relativa à pretensão de cobrança judicial da correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança, concernentes aos aludidos "expurgos inflacionários".

4. O ajuizamento de ação a respeito de interesse difuso importa na interrupção do prazo prescricional para a apresentação de demanda judicial que verse sobre interesse individual surgido com base nos mesmos fatos. Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1.1641.167/RS

5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. Recurso de apelação intereposto pelo réu desprovido.

7. Recurso de apelação interposto pela autora provido.

8. Sentença reformada.